Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717005-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDILEUZA SILVA MELO - ME RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL. ART. 523 DO CPC. INCIDENCIA DE MULTA E HONORARIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios. 2. No caso dos autos, o pagamento foi realizado dentro do prazo legal e o comprovante só veio aos autos após o decurso do prazo. A não juntada do comprovante de pagamento de imediato não ocasionou tumulto ao processo, tampouco houve a incidência de atos processuais desnecessários ao cumprimento do feito, o que não justifica a incidência dos encargos de mora, multa e honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1o, do CPC. 3.Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 996 do Código de Processo Civil, argumentando que a recorrida carece de interesse recursal em razão da sentença do juízo a quo ter acolhido seu pleito; b) artigo 1.009, §1o, do CPC, sustentando que ocorreu a preclusão para ser realizar discussão acerca de valor penhorado no processo, o qual não foi objeto de agravo de instrumento, tampouco de impugnação à penhora; c) artigos 394, 395 e 407, todos do Código Civil, defendendo ser cabível a incidência de juros e correção monetária da data em que foi determinada as astreintes até o seu efetivo pagamento. Aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJRJ, acerca da incidência do artigo 523, §1o, do CPC, em razão de não haver comunicação do depósito judicial Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a anotação dos nomes dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, na capa dos autos, para que as intimações da requerida sejam promovidas exclusivamente em seus nomes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 996 e 1009. §1o do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 394, 395 e 407, todos do Código Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, direito de incidir juros e correção monetária da data em que foi determinada as astreintes até o seu efetivo pagamento, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Igualmente o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não deve subir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Determino que as futuras intimações da parte recorrida sejam realizadas nos nomes dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023